Tribunal: TJES
Processo: 5000135-38.2024.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-38.2024.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JADIR DE MELO FAGUNDES

RECORRIDO: WALDIR ZAVARIZE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000135-38.2024.8.08.0049

Recorrente: JADIR DE MELO FAGUNDES;

Recorrido: WALDIR ZAVARIZE;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE MEAÇÃO ENTABULADO VERBALMENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, POR SER ÔNUS DA PROVA DO AUTOR PROVA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E SEUS TERMOS, DE MODO QUE NÃO FORA PRODUZIDA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE CORROBOREM COM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

PARTE AUTORA QUE PEDIU PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE DE RÉPLICA, NÃO TENDO ANTES REQUERIDO TAIS PROVAS, SEGUNDO ARGUMENTA, PORQUE OS PONTOS CONTROVERTIDOS SURGIRAM DA DEFESA DA PARTE REQUERIDA, PORTANTO, NÃO LHE SERIA POSSÍVEL DELIMITAR OS PONTOS CONTROVERTIDOS ANTERIORMENTE.

NA SENTENÇA, CONSTOU O SEGUINTE SOBRE O PONTO: “Ao proferir o despacho de citação, este Juízo advertiu às partes que, na oportunidade da audiência, ′′em não havendo composição consensual da lide, ambos os litigantes deverão especificar as provas que pretendem produzir, a fim de que este Juízo possa apreciar sua pertinência e, se for o caso, designar audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será apresentada a contestação. Não havendo provas a produzir, a parte ré será oportunamente intimada para apresentar contestação.′′ (ID 37341482). Todavia, na data do ato, nenhuma prova foi especificada pelas partes, valendo ressaltar que o autor e o réu se fizeram representar por advogado (ID 41204305). Não por outra razão, foi proferida a decisão ID47401212, na qual já se reconheceu a preclusão quanto ao pedido de provas complementares pelas partes.”

RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PEDINDO CASSAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.

COM RAZÃO O RECORRENTE. COM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DO CONTRATO, DE FATO A PROVA DEVERIA VIR COM A INICIAL, PORÉM, A PARTE REQUERIDA NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE TAL, EMBORA DIGA QUE A INICIATIVA E TERMOS DO MESMO NÃO SÃO DA FORMA RETRATADA NA INICIAL. HÁ DIVERSOS PONTOS RELEVANTES TRAZIDOS EM CONTESTAÇÃO, INCLUSIVE A SUPOSTA EXISTÊNCIA DE TERCEIRO CUIDANDO PREVIAMENTE DO MESMO TERRENO QUE CARACTERIZAM PONTOS CONTROVERTIDOS IMPOSSÍVEIS DE SE PRESUMIR ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, SENDO NECESSÁRIO PERMITIR QUE PROVAS SOBRE ESTES PONTOS SEJAM PRODUZIDAS, E GARANTIR O EFETIVO CONTRADITÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)